Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-84.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018718-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.345.741-25 (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA

- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas nº. 362061.2015.811.0018 - Código 74911, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de CARRASCO & SILVA LTDA – ME, FERNANDO ALVES DA SILVA e JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, que indeferiu o pedido de suspensão do Passaporte e da Carteia Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos Cartões de Crédito e de valores existentes na conta do FGTS dos executados, vez que ausente respaldo constitucional ou previsão legal, para o pleito.

Em suas razões, a agravante alega que, desde a propositura da Ação Civil Pública nº. 62284 em desfavor dos executados CARRASCO E SILVA-ME (JF Compra Premiada) e seus sócios proprietários FERNANDO ALVES DA SILVA E JEZICA ANDREA TONHON CARRASCO, bem como as várias ações individuais propostas, nenhuma delas teve penhora frutífera para fins de indenizar os consumidores prejudicados.

Aduz que, nestes autos, todas as tentativas de penhora, inclusive via BACENJUD, restaram infrutíferas, sendo certo que o art. 139, IV, do CPC permite a adoção das medidas necessárias ao recebimento de prestação pecuniária.

Requer a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência a fim de que sejam determinadas as medidas cautelares atípicas em desfavor dos executados Fernando Alves da Silva e Jezica Andrea Tonhon Carrasco referente à suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de créditos vigentes em nome dos executados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 28506473).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 35419971).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
MARINA PEREIRA DA SILVA
em face de CARRASCO & SILVA LTDA – ME, FERNANDO ALVES DA SILVA e JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou procedente o pedido formulado pelo autor para declarar rescindido o contrato entre as partes, bem como a devida devolução das parcelas pagas no importe de R$ 6.014,00 (seis mil e quatorze reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso.

Deixou de condenar a parte requerida em relação aos honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, em razão de que, após a Emenda Constitucional nº. 80/2014, não são mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público

Ainda determinou que, com o trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, caput, do CPC e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

Interposto recurso de apelação cível pela Defensoria Pública, este foi provido para condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% em favor da Defensoria, tendo transitado em julgado em 09/03/2018.

Requerido o cumprimento de sentença pela autora, no valor de R$ 10.529,76 (dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Deferido pelo Juízo e determinada a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, sob pena de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento).

Certificada nos autos a intimação da empresa CARRASCO E SILVA – ME na pessoa do Sr. Fernando Alves da Silva, bem como do requerido FERNANDO ALVES DA SILVA. Contudo, não foi possível proceder a intimação da requerida JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, por não lograr êxito em sua localização.

A parte exequente manifestou nos autos requerendo seja certificado o decurso do prazo dos executados devidamente citados, bem como a inserção dos seus nomes nos cadastros negativos de proteção ao crédito, SPC e SERASA; seja determinado às operadoras de cartões de crédito o bloqueio dos cartões pessoais existentes; e a suspensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação.

Requereu, ainda, a penhora via BACENJUD de dinheiro, aplicação financeira ou eventual saldo de FGTS existente na Caixa Econômica Federal em nome dos executados, bem como de bens móveis até o valor total do débito (R$ 16.119,89).

Certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e para impugnação da execução de sentença.

Ao analisar o petitório, o Magistrado singular entendeu por deferir o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito – R$ 16.119,89 (dezesseis mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, nos termos do art. 854, do CPC, bem como o pedido de inserção do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, com fulcro no artigo 782, §§ 3º a 5° do CPC.

Contudo, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e suspensão da Carteia Nacional de Habilitação, bem como o Bloqueio dos Cartões de Créditos vigentes em nomes dos executados, vez que ausente respaldo constitucional ou previsão legal, para o pleito.

Ainda, indeferiu o pedido de penhora de eventual saldo de FGTS existente em nome dos executados, vez que, tal medida é excepcional, e não se justifica para o pagamento de dívidas do trabalhador, ainda que tenha natureza alimentar em sentido amplo, como as que decorrem de honorários advocatícios (REsp 1619868).

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento ao argumento de que
o artigo 139, VI, do CPC, possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Pois bem.

Estou desacolhendo o pleito recursal.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. Cabe ao magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Inteligência do art. 139, IV, do CPC. As medidas postuladas pelos agravantes de suspensão da CNH, passaportes, cartões de crédito e créditos bancários do agravado ultrapassa às esferas da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70073665374, Oitava Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 05/10/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV, CPC – Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta – Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos individuais – Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio – Revogação da medida que se impõe – Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS – Impossibilidade – Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90 – Caso discutido que não corresponde a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ relativiza a impenhorabilidade – Precedentes desta Corte – Recurso provido.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento 2229398-81.2017.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Relator: Hugo Crepaldi, Julgado em 21/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. A suspensão da CNH do devedor extrapola as medidas coercitivas processuais, sendo admissível somente em situação excepcional, pois não é possível limitar o exercício direito de dirigir do executado por estar ele inadimplente com sua obrigação alimentar, sendo que tal limitação poderia até, eventualmente, impedi-lo de exercer a sua atividade laboral. Recurso desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70077282705, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 20/06/2018)

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

Nesse sentido, comentários de Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/73, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 127)” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 452)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Com tais considerações, a pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação da parte executada, no intuito de coagi-los ao adimplemento da dívida, viola, no meu sentir, tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Ademais, tal espécie de restrição não é sequer de eficácia confirmada ou adequada à realização do bem jurídico colidente, porquanto não se pode inferir que apenas em razão desta penalização, de uma restrição ao direito de dirigir veículo automotor, o efeito coercitivo será atingido.

A restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CNH. INVIABILIDADE. Tendo em vista a dificuldade do exequente em localizar bens penhoráveis de propriedade da parte executada, viável a medida, pois deve ser observado o princípio da cooperação para a rápida solução do litigio. O fato de o devedor até o presente momento não ter pago o débito não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante como a suspensão da CNH ou o bloqueio do cartão de crédito do agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento, Nº 70082470451, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em 06/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART.139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) [...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT, RAI nº. 1001608-72.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação, restrição de passaporte e bloqueio de cartões de crédito – Descabimento – Hipótese em que as medidas coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2236939-97.2019.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Julgado em 29/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhece que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020